Tribunal: STF
Processo: HC 187104
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO MAJORADO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Ricardo Soler dos Santos, em benefício de Jonathan Aparecido de Oliveira dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 583.178/SP.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 2.3.2020, tendo sido convertida a prisão em preventiva, e posteriormente denunciado pela prática de tráfico de entorpecente nas imediações da escola municipal de educação infantil (caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ordem foi denegada. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas e nas imediações de estabelecimento de ensino (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06) Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejador da prisão preventiva IMPOSSIBILIDADE Caso em que demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, em consonância com disposto artigo 93, IX da CF De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP Paciente ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, reforçando a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar. Cortes Superiores se posicionaram favoráveis à decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública em face da prática de atos infracionais durante a menoridade Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. Ordem denegada” (doc. 2). 
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 583.178/SP, cuja medida liminar foi indeferida pelo Ministro Relator, Ribeiro Dantas, nos termos seguintes:
    “(...) A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Assim, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha de acesso para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas preferencialmente por malote digital. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6, grifos no original). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a alegada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva. 
    Sustenta ter “endereço fixo, familia constituída, emprego de entregador de laranja, além de primário e com bons antecedentes”.
    Alega que “o caso tem contornos típicos de porte para uso, podendo, na mais severa das leituras, configurar hipótese de tráfico de mínima expressão, ao qual, a propósito, há de ser aplicado o privilégio de que trata o § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, ou até mesmo regime inicial semiaberto”. 
    Assevera que a “busca e apreensão realizada - sem qualquer motivo que a justificasse e sem a devida autorização - caracteriza verdadeira afronta ao que dispõe o artigo 5º, XI, da Constituição Federal“, sendo que “a mera ´denúncia anônima´, por si mesma, não seria capaz de afastar tais exigências legais“.
    Observa ser ilegal a prisão preventiva por inobservância aos requisitos da Lei n. 13.964/2019, “na medida em que não há um número elevado de drogas aprendidas, não há investigação prévia, a denúncia não menciona onde reside à estabilidade e permanência da associação ao tráfico”, estando ausente a “demonstração concreta da necessidade da prisão preventiva”. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer a concessão da ordem em liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente substituindo por medidas cautelares indicadas acima, e na ocasião do julgamento de mérito, requer seja confirmada a liminar confirmando a concessão da ordem que substituiu a prisão preventiva, pelas medidas cautelares diversas da prisão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    8. Na decisão pela qual se homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva se assentou a gravidade em concreto da conduta do paciente, pois ”sua ligação com o crime em tela encontrou-se evidenciada, eis que, sendo investigado por suspeita de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, fora surpreendido em situação de flagrância, praticando o delito em questão, sendo então, convertida sua prisão em flagrante em preventiva”.
    Ao receber a denúncia, o magistrado processante negou o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar do paciente nos termos seguintes:
     “(...) 6. No mais, com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da finalidade da traficância, em que pesem as alegações da Defesa. Policiais civis em campana visualizaram quando o corréu VALDIR ANTONIO BORGES parou o seu veículo no local onde o acusado estava, que foi até um lote vazio, pegou algo que estava no chão, próximo ao muro, depois voltou no veículo e entregou algo para VALDIR. Abordaram VALDIR em seguida e com ele encontraram uma porção de cocaína embalada num saco plástico de cor branca, tendo VALDIR confirmado que tinha acabado de comprar a referida porção do acusado JONATHAN por R$ 20,00. Outrossim, há relatos, no inquérito, de que JONATHAN está envolvido na traficância na cidade (P. 41). Por fim, veja-se que com o agente foi encontrada uma quantia de dinheiro em notas diversas (R$ 359,00), circunstância que denota, em regra, o tráfico. Ressalto, ainda, que o acusado respondeu a diversos processos na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos a tráfico de drogas, roubo, receptação, tentativa de homicídio etc (certidões de p. 46/47), bem como já foi processado e preso por envolvimento com drogas (Processo 1500935-84.2019.8.26.0297 1ª Vara p. 44/45). Verifica-se, portanto, que permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria (neste tema, verifique-se o o auto de apresentação e apreensão, o laudo de exame preliminar de constatação de substância e os depoimentos das testemunhas). Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, afinal, como disse, o acusado possui inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude e já demonstrou que solto, de forma contumaz, volta a delinquir. Entendo também que a prisão assegura a instrução criminal, já que por ela, põe-se a salvo o testemunho de VALDIR, pessoa que indicou à polícia que o averiguado passou-lhe a cocaína. Além disso, como ressaltado pelo ilustre Promotor de Justiça (p.150/152) a postura revelada pelo acusado durante a audiência de custódia (reagiu com violência na sala ao ser cientificado pelo magistrado da conversão do flagrante em preventiva) já indica a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Também está presente o periculum libertatis, ante a necessidade da garantia da ordem pública e do asseguramento da instrução penal, conforme retro explicado. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. Por fim, sem querer adentrar ao mérito e, em análise perfunctória, do que temos, ao que parece, não será hipótese, no caso de eventual decreto judicial desfavorável ao agente da aplicação da benesse do §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Isso porque, em que pese o réu seja primário, os documentos de p. 46/47 e 53/54 demonstram que já foi processado por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas perante a Vara da Infância e Juventude, com aplicação da medida socioeducativa consistente em internação. Conforme precedente do STJ afasta a causa de diminuição do impropriamente denominado "tráfico privilegiado" para os agentes que ostentam registros de tráfico de drogas na esfera da Infância e Juventude (AgRG no HC 526352/MS, Rel. Ribeiro Dantas, 19/09/2019). Em análise preliminar, portanto, percebe-se que o acusado faz do crime o meio de vida dele, afinal, há poucos meses antes do encarceramento, estava no sistema, circunstância que também afasta a minorante alegada pela defesa. Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto dos fatos delituosos, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais desfavoráveis do averiguado, com base nos artigos 282, § 6º, e art. 310, II, do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS” (doc. 3).
    9. O tribunal de origem asseverou o acerto da decisão, ressaltando:
    “E, na decisão datada de 16/04/2020, ora guerreada, quando do recebimento da denúncia e em virtude do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, o d. Magistrado a quo sustentou a existência, tal como verificado na deliberação anterior, de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da finalidade da traficância. Ressaltou que o ora paciente respondeu a diversos processos na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos a tráfico de drogas, roubo, receptação e tentativa de homicídio (certidões às fls. 46/47 do feito de origem), bem como ter sido processado e preso por envolvimento com drogas (conforme certidão às fls. 44/45 da ação penal originária). Constatou a permanência da presença dos requisitos da prisão preventiva, entendendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas, considerando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, eis que, como dito, o acusado possui inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude e “demonstrou que solto, de forma contumaz, volta a delinquir”. Entendeu também que “a prisão assegura a instrução criminal, já que por ela, põe-se a salvo o testemunho de Valdir, pessoa que indicou à polícia que o averiguado passou-lhe a cocaína”. Considerou ainda, o d. Juízo de piso e, conforme ressaltado pelo d. Promotor de Justiça na manifestação de fls. 150/152 da ação penal em curso, que “a postura revelada pelo acusado durante a audiência de custódia (reagiu com violência na sala ao ser cientificado pelo magistrado da conversão do flagrante em preventiva) já indica a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão”. Ponderou, ainda, o d. Magistrado de piso, em análise perfunctória, que o acusado “faz do crime o meio de vida dele, afinal, há poucos meses antes do encarceramento, estava no sistema”. Deliberou, por fim, pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado (fls. 14/16). 
    Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração, inexiste razão para se menosprezar o entendimento adotado pelo Magistrado a quo no sentido da necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na decisão hostilizada. (...)
    Se não bastasse, é de se ter presente que responde por crime grave - tráfico ilícito de drogas e nas imediações de estabelecimento de ensino e de saúde - e que, sabido, à sociedade, é fomento da prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo recomendado que responda ele em liberdade o processo.
    Com efeito, em virtude da imprescindibilidade de sua custódia cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que certamente restaria comprometida, caso fosse colocado em liberdade, assertiva que se faz com base em sua indiscutível periculosidade, diagnosticada, concretamente, a partir dos graves fatos que lhe são imputados 
    Frise-se que, a despeito da pouca quantidade de droga apreendida (01 invólucro contendo 2,82g de massa líquida de cocaína, e outro invólucro plástico contendo 0,55g também de cocaína, conforme laudo às fls. 32/35 e 84/85 do feito de origem), o paciente ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos a tráfico de drogas, roubo, receptação, e tentativa de homicídio (conforme certidão às fls. 46/47 e 171/172 da ação penal), além de ter sido processado e preso por envolvimento com drogas, e encontrava-se em liberdade desde 28 de janeiro de 2020 (certidão às fls. 44/45 e 173/174 do processo originário), tornando a delinquir, evidenciando que se trata de pessoa perigosa voltada para o submundo social, donde o receio de que venha a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar. As Cortes Superiores já se posicionaram favoráveis à decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública em face da prática de atos infracionais durante a menoridade. (…)
    Dessa forma, restou evidenciado o periculum libertatis a amparar a manutenção da segregação cautelar do paciente, evidenciando que sua liberdade implica concreto risco de renovar-se a prática de crimes graves. Assim, desde que sua permanência em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança” (doc. 2).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial os antecedentes do paciente na prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, roubo, receptação e tentativa de homicídio, o comportamento agressivo relatado durante a audiência de instrução e o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por ter voltado a praticar crime da lei de entorpecentes menos de dois meses após ter sido posto em liberdade, tendo sido beneficiado com desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) em processo no qual foi denunciado por tráfico (doc. 7). Fundamentos que se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido (25.12.2012 até 8.10.2013), a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 3. Ordem denegada” (HC n. 132.218, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 17.3.2016). 
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Constitucional. Processual penal. Roubo qualificado. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores da medida previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Fuga do distrito da culpa. Precedentes. Garantia da aplicação da lei penal. (…). 5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 113.310/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli). 
    11. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão da ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora